Tribunal: TJMT
Processo: 0022376-06.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022376-06.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
GUARDA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000. GRADUAÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE. CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA.

ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento da diferença salarial retroativa, por ocasião da ascensão funcional, do valor no lapso temporal de 01.07.2008 a 01.03.2013, corrigido monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Não ocorrência da prescrição quinquenal, em razão da formalização de requerimento administrativo que suspende o curso do prazo de prescrição, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32.

4. Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal n o 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3 a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos.

5. Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

6. Os juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E.

7. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), que estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento da diferença salarial retroativa, por ocasião da ascensão funcional, correspondente ao lapso temporal de 01.07.2008 a 01.03.2013, corrigido monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento.

O recorrente, nas razões recursais, sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal no período anterior a 28.10.2009. No mérito, aduz as seguintes teses: i) a impossibilidade de pagamento de valores pretéritos, ante a ausência de prestação de serviço na segunda classe da carreira, ii) o afastamento da condenação em honorários advocatícios, iii) a necessidade em retificar o índice de correção monetária após o advento da Lei nº 11.960/09 e, por fim, iv) a necessidade de contribuição previdenciária dos valores pretéritos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id 13848469).

O Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção (id. 13849951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição Quinquenal

A recorrida, em maio de 2012, pleiteou administrativamente, o seu direito à progressão automática de guarda municipal de 3ª Classe para 2º Classe (id. 1384858).

Desse modo, não há que se reconhecer a prescrição quinquenal, pois a formalização de requerimento administrativo suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais do administrado contra a Administração Pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.INDEFERIMENTO.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
. ALTERAÇÃO.PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação ordinária, tendo como objetivo o pagamento de indenização pela demora na concessão de aposentadoria, ante o indeferimento por parte da Administração Pública. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido
. Confiram-se: (EDcl no AgIntno AREsp 397.377/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp 1.645.775/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017). III - Na hipótese, o recorrente alega que protocolou diversos pedidos administrativos, pleiteando o deferimento do pedido de aposentadoria (fls. 178). IV - Ocorre que, para avaliar a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional, seria necessário o revolvimento dos mesmos elementos probatórios, procedimento que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. V - Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp 1715730/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)

Assim, rejeito a preliminar de prescrição e passo a análise do mérito.

VOTO - MÉRITO

Ação ajuizada por servidora pública dos quadros do Poder Executivo Municipal, no cargo de Guarda Municipal, cujo ponto controvertido se funda no direito de progressão funcional automática desde 01.06.2008 e recebimento de valores do enquadramento, conforme previsto em lei municipal (artigo 20, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.163/00).

A parte recorrida narra, em síntese, que há mais de 08 (oito) anos exerce a função de Guarda Municipal de 3º Classe, mais precisamente 12 (doze) anos, tendo tomado posse em 01.06.2000, com isso, faz jus à progressão automática desde 01.06.2008. Entretanto, apenas em 01.03.2013, teve o seu direito reconhecido.

O direito a progressão decorre da Lei Municipal nº 2.163/00, conforme prevê o artigo 20, § 2º, que dispõe que o policial municipal terá direito a ascensão automática e imediata após o período de 08 (oito) anos na classe anterior, independentemente, da existência de vaga e desde que não tenha sofrido nenhuma penalidade,
in verbis
:

“Art. 20 — A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo aos critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda,
post-mortem
.

§ 1º. O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I – De Guarda de 3º Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II – De Guarda 2ª Classe para Superior: 04 anos;

III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2° - O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª classe que não tenha sofrido penalidade e, por falta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade, por merecimento, independente da existência de vaga.

§ 3º - O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º. Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º. A ascensão funcional para a carreira de guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização (...).”

Com efeito, apesar da progressão dos guardas municipais ao cargo hierarquicamente superior dependa de existência de vagas e concurso internos, assim como seja ato discricionário da administração pública, é notório que, após o lapso temporal de 08 (oito) anos o servidor público pertencente a carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe deve progredir de modo automático, pois, no caso em tela, insurge-se quanto à desídia do município em providenciar tal ato.

Assim, é de direito do servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3º Classe ascender na carreira após o cumprimento do interstício de 08 (anos) anos.

Nesse sentido é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL– INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – GRADUAÇÃO FUNCIONAL - PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO-FARDAMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.
2.Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal n. 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3 a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos. 3.O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.
4.No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária (N.U 1004736-65.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento dos valores retroativos, em favor da recorrida.

Em relação à forma de incidência dos juros e correção monetária da condenação, verifica-se que foi fixada de forma indevida, uma vez que não mencionou qual índice deve ser aplicado, bem como o momento que os juros devem insendir da data que dos deveriam ter sido pagos, conforme observa-se:

“Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”

Todavia, nos termos do tema 905 do STJ, em condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada a tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a condenação deve ser fixada com juros de mora e serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E.

No que tange à possibilidade de retenção do valor de 11% (onze por cento) sobre os valores pleiteados na inicial para repassá-los ao PREVIVAG, eis o que dispõe o artigo 41 da Lei n. 2.719/2004:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

Nos termos do disposto no inciso I do artigo acima mencionado, as verbas de natureza salarial e não indenizatória, constitui o fato gerador do imposto de renda, sendo devida a retenção da contribuição previdenciária.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA - PROFESSORA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF - DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. 2. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.
3. “Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.
” (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016). 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1008843-50.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Verifica-se que o juízo sentenciante condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Todavia, vale consignar que, com o aporte dos autos para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, tendo em vista que no âmbito desta Justiça Especializada não há condenação em custas e honorários, apenas em fase recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Por isso, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais autoriza a reversão dos honorários, porque incabíveis no primeiro grau.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
a)
afastar a condenação em honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, em razão da remessa do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública;
b)
determinar que haja o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre o montante a ser apurado, e
c)
determinar que a correção monetária seja calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo e juros de mora a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021